Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. sentença absolutória. extorsão qualificada. restrição da liberdade da vítima. concurso de pessoas. materialidade e autoria. comprovação. danos materiais. cabimento. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus da imputação relativa ao crime previsto no artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pela prática do crime imputado; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais suportados pelo ofendido.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a prática do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal), uma vez que os réus, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, constrangeram o ofendido a realizar transferências bancárias com o propósito de obter vantagem econômica indevida.
4. Comprovado o efetivo prejuízo material suportado pela vítima, mostra-se cabível a fixação de valor mínimo para reparação do dano, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Há pedido expresso na denúncia, reiterado em sede recursal, bem como manifestação do ofendido em audiência.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 158, §§ 1o e 3o; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1916863, 1a Turma Criminal, Rel. Simone Lucindo, j. 5.9.2024, DJe 12.9.2024; TJDFT, Acórdão no 1897051, 3a Turma Criminal, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 25.7.2024, DJe 4.8.2024.